Tribunal: TJSP
Processo: 0002209-57.2015.8.26.0311
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INC. II (FRAUDE), DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RÉ QUE CONFESSOU A SUBTRAÇÃO – PROVA ORAL QUE COMPROVA A AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO – DESCABIMENTO – CONDUTA QUE SE COADUNA COM A DESCRIÇÃO CONTIDA NO ART. 155, § 4o, INC. II, DO CP .

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INC. II (FRAUDE), DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RÉ QUE CONFESSOU A SUBTRAÇÃO – PROVA ORAL QUE COMPROVA A AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO – DESCABIMENTO – CONDUTA QUE SE COADUNA COM A DESCRIÇÃO CONTIDA NO ART. 155, § 4o, INC. II, DO CP . REALIZAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DA VÍTIMA, SEM O SEU CONSENTIMENTO, SEJA POR MEIO DE CLONAGEM DE CARTÃO E/OU SENHA, SEJA POR MEIO DE FURTO DO CARTÃO, SEJA VIA INTERNET, CONFIGURAM O DELITO DE FURTO MEDIANTE FRAUDE – PRECEDENTES DO STJ. PENA, COM SUBSTITUIÇÃO, E O REGIME APLICADO DE FORMA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO